Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009834-22.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.
RECORRENTE: WALMIR MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: L. A. A. JUNIOR VEICULOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Walmir Machado de Souza contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva da parte demandada, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrida possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, considerando a ausência de comprovação de vínculo jurídico entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes, apto a justificar a pretensão deduzida em juízo.
4. No caso concreto, o autor não apresentou contrato firmado com a parte recorrida ou qualquer outro documento que evidencie a relação jurídica alegada, limitando-se à mera alegação verbal.
5. O contrato juntado aos autos possui a assinatura de um terceiro alheio à lide, sem menção à empresa L. A. A. Junior Veículos, reforçando a ausência de legitimidade da parte demandada.
6. A falta de comprovação do vínculo jurídico torna impossível a exigência da satisfação da obrigação, motivo pelo qual é correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva se configura quando não há vínculo jurídico comprovado entre as partes que justifique a pretensão deduzida em juízo. 2. A simples alegação de relação contratual, desacompanhada de provas documentais, não é suficiente para atribuir responsabilidade à parte demandada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009834-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALMIR MACHADO DE SOUZA - CPF: 139.986.681-87 (RECORRENTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), L. A. A. JUNIOR VEICULOS - CNPJ: 32.881.024/0001-93 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025